Tribunal: TJSP
Processo: 1013283-02.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos MATERIAIS E morais. Vícios construtivos. Existência de vários defeitos oriundos de falha na construção. Ilegitimidade de parte da CDHU e necessidade de inclusão do Município na lide. Inexistência de dano moral (ou sua redução). Descabimento. Aplicação do CDC. Apelante participou do empreendimento, da execução do projeto e da entrega das unidades, configurando sua

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos MATERIAIS E morais. Vícios construtivos. Existência de vários defeitos oriundos de falha na construção. Ilegitimidade de parte da CDHU e necessidade de inclusão do Município na lide. Inexistência de dano moral (ou sua redução). Descabimento. Aplicação do CDC. Apelante participou do empreendimento, da execução do projeto e da entrega das unidades, configurando sua legitimidade passiva, respondendo solidariamente pelos vícios apresentados. Problemas de origem construtiva que geram aborrecimentos e dissabores à parte, excepcionalidade apta a justificar a indenização pleiteada. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização que deve ser mantida. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, observado o caráter compensatório e pedagógico. BDI que integra o custo efetivo do reparo, conforme orientação jurisprudencial. Prazo e astreintes adequadamente fixados, mitigados pela faculdade de conversão em indenização. Preliminares afastadas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.